Tribunal: TJPA
Processo: 0183312-26.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0183312-26.2016.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: DANIELE DO SOCORRO TEIXEIRA ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº.
0183312-26.2016.8.14.0301

APELANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA:
DANIELE DO SOCORRO TEIXEIRA ALVES

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 9261943

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO –
ARGUIÇÃO OMISSÃO INOCORRÊNCIA – MATÉRIAS QUE FORAM DEVIDAMENTE ANALISADAS NO JULGAMENTO DO RECURSO – INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO -
MATÉRIA
AUTOMATICAMENTE PREQUESTIONADA.

1.

Acórdão recorrido que conheceu e Negou Provimento ao Recurso de Apelação, mantendo na íntegra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos esposados na inicial.

2.

Omissão inexistente no caso em comento. Doença pré-existente. Inocorrência.

3.

Tentativa de rediscussão da matéria. Ausência dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC.

4.

Embargos Conhecidos e Improvidos. Matéria automaticamente prequestionada, nos termos do art. 1.025 do CPC. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO
tendo como
embargante
UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e Embargados
DANIELE DO SOCORRO TEIXEIRA ALVES
e do V. Acórdão ID Nº.
9261943
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº.
0183312-26.2016.8.14.0301

APELANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA:
DANIELE DO SOCORRO TEIXEIRA ALVES

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 9261943

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(ID 9370562), em face de
DANIELE DO SOCORRO TEIXEIRA ALVES,
e do
V. Acórdão ID Nº.
9261943
,

cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA PROCEDENTE.
MÉRITO
:

NEGATIVA DE COBERTURA PARA INTERNAÇÃO E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE QUE A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE, ORA APELANTE, TENHA REALIZADO EXAMES MÉDICOS NA APELADA, POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, COM ESCOPO DE AFERIR A PRÉ-EXISTÊNCIA DE QUALQUER ENFERMIDADE. MÚNUS QUE RECAIA A APELANTE. ÔNUS QUE NÃO SE DESINCUMBIU. ART. 11 DA LEI 9.656/1998.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

Sustenta o embargante que o julgado atacado teria sido omisso no que se refere ao fato de que a parte contrária tinha absoluto conhecimento de sua condição de saúde quando da contratação do plano, uma vez que sequer dispõe acerca do depoimento da parte Autora em audiência de instrução e julgamento.

Aduz que o vício mencionado deve ser sanado, sob pena de ofensa a dispositivo legal, pugnando ainda por prequestionamento.

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão ID 9883239.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos embargos,
passando a proferir voto
.

Analisando os autos e à luz das razões expendidas nos presentes aclaratórios, verifico que o Acórdão embargado conheceu e Negou Provimento ao Recurso de Apelação, mantendo na íntegra a sentença que julgou procedente os pedidos esposados na inicial.

Insurge-se a operadora de saúde embargante contra o julgado desta Turma, argumentando que o mesmo seria omisso quanto a pré-existência do quadro clínico da embargada a quando do ingresso no plano de saúde.

Da apreciação acurada do Acórdão recorrido, observa-se que
toda a matéria trazida em sede de Recurso de Apelação fora analisada de forma detida, especialmente aquela relativa a suposta ciência da recorrida da sua condição de saúde, antes mesmo de ingressar no plano.

Senão vejamos trechos do voto relator:

(...) Com efeito, verifica-se inicialmente inexistir nos autos qualquer comprovação de que a operadora de plano de saúde apelante tenha exigido que a apelada se submetesse a exames médicos, por ocasião da celebração do contrato de assistência médico-hospitalar. Espera-se, como cautela, que os planos de saúde requisitem dos seus pretensos clientes a realização de exames médicos necessários a demonstrar o real estado de saúde dos seus beneficiários em potencial, antes da assinatura do contrato. Nessa senda, não tendo a operadora interessada, adotado tais medidas, não pode posteriormente escusar-se ao cumprimento das obrigações contratadas, consubstanciada no frágil argumento de doença pré-existente.
(...)

Ratificando o entendimento esposado, vejamos o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente, algo inexistente no caso concreto. 2. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 3. No caso, o recurso especial não foi conhecido, sob o fundamento de que reavaliar a identidade dos elementos constantes da ação coletiva que originou o aresto recorrido com aqueles contidos em outra demanda coletiva ajuizada anteriormente, com a finalidade se verificar a ocorrência ou não da coisa julgada, atrai o óbice constante da Súmula 7/STJ. 4. Não se admitem os aclaratórios com o exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas anteriormente. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1183633 MS 2010/0039702-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Revelam-se improcedentes os Embargos Declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).
2. Inaplicável, o disposto no 1.037, II, do CPC/2015. Desse modo, conforme jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça na vigência do CPC/1973, a existência de repercussão geral reconhecida pelo STF não obsta o julgamento de Recursos Especiais, ainda que sob a chancela dos recursos repetitivos, no âmbito do STJ. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 779685 MG 2005/0148791-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019)

Ora, pelo que se denota, se mostra notória a pretensão do embargante em rediscutir as matérias analisadas em sede de recurso de Apelação, o que vedado em nosso ordenamento jurídico.

Desse modo, e com base em toda a fundamentação acima expendida, o Acórdão recorrido merece ser mantido em sua integralidade, dada a ausência de qualquer omissão capaz de macular os fundamentos elencados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO,
considerando-se tão somente a matéria como prequestionada, nos termos do que dispõe o art. 1.025 do CPC.

É como voto
.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora.

Belém, 13/07/2022